Tribunal: TJDFT
Processo: 0709673-28.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709673-28.2019.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VANIA NUNES VIEIRA APELADO: CIRLEI FRANZONI D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por VÂNIA NUNES VIEIRA em face de sentença proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível de Brasília, que julgou procedente o pedido de extinção de condomínio formulado pela autora, ora apelada. Compulsando os autos, verifica-se que a sentença concedeu a gratuidade de justiça à ré, contudo, não constou tal pedido expresso na contestação e nem no decorrer da demanda. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca de eventual nulidade parcial da sentença atacada, em razão de possível julgamento extra petita por ter concedido a gratuidade de justiça à ré sem que houvesse pedido neste sentido. Após, retornem conclusos. Brasília, 3 de março de 2022 12:48:12. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador